Tribunal: TJDFT
Processo: 0742258-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JJCostaCar Gabinete do Des. J.J. Costa Carvalho Número do processo: 0742258-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GLEIBER STANLEY FERREIRA DA MOTA, em face do JUÍZO DE DIREITO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIAS - NAC, que converteu o flagrante realizado em 21/12/2021 em prisão preventiva, na forma do art. 282, § 6o, 310, inc. II, e art. 312 c/c art. 313, inc. I todos do CPP, tendo como fundamento a garantia da ordem pública. Aduz a defesa que inexiste qualquer elemento que demonstre ser a liberdade do Paciente um risco à Ordem Pública, a Instrução Criminal e a Aplicação da Lei Penal, tendo a autoridade coatora se utilizado de alegações vazias e genéricas para decretar a prisão preventiva do Paciente. Assevera que que o paciente é primário, de bons antecedentes, demonstrando Excelência, que no caso em tela a decretação da prisão preventiva mostra-se extremamente desproporcional à conduta do agente. Ressalta que, embora tenha sido o paciente beneficiado com a liberdade provisória em passagem pelo NAC em 18/12/2021, os crimes foram diversos, receptação, embriaguez ao volante e direção sem habilitação, e naquela oportunidade não foi imposta a cautelar de monitoração eletrônica. Assim, em razão da primariedade e dos bons antecedentes, o paciente faz jus à liberdade provisória com monitoração eletrônica. Requer, LIMINARMENTE, a concessão da ordem de Habeas Corpus, conhecendo e deferindo o presente writ para colocar imediatamente em liberdade o paciente GLEIBER STANLEY FERREIRA DA MOTA, expedindo-se o competente alvará de soltura, ante não estarem presentes os requisitos necessários para manter a sua prisão preventiva. Subsidiariamente, requer seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se evidenciarem suficientes na espécie. É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Assim, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Cumpre registrar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do Paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Feitas essas considerações, e não obstante os doutos argumentos apresentados pela defesa, entendo não ser o caso da concessão da liminar requerida, ao menos não em sede deste Plantão Judicial. Deste modo, nesse juízo de cognição sumária, sobretudo diante, no writ, não se verifica manifesto constrangimento ilegal. Com efeito, em juízo meramente prefacial, observo ainda permanecerem hígidos os fundamentos do decreto prisional, nos seguintes termos: “O caso concreto, ademais, revela inequívoca gravidade. Segundo consta, os autuados abordaram a vítima, que é motorista de aplicativo, com o uso de arma de fogo ou simulacro, tendo eles logrado subtrair, com o emprego de grave ameaça, vários objetos e veículo de trabalho do ofendido. Há informação de que a vítima reconheceu os autuados como responsáveis pelo roubo. Trata-se, pois, de ação que infelizmente tem se repetido no Distrito Federal, agravando a sensação de insegurança dos integrantes dessa classe de trabalhadores. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JEAN MARCELO BORGES RAMOS JÚNIOR, filho de Jean Marcelo Borges Ramos e de Waldirene De Oliveira Taguatinga, nascido em 29/05/1994, e de GLEIBER STANLEY FERREIRA DA MOTA, filho de pai não declarado e de Adriana Cristina Ferreira Da Mota, nascido em 01/09/1994, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” Analisando-se os autos, constata-se que a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, uma vez que ele não trouxe aos autos nenhum fato novo ou qualquer documento que abalasse os fundamentos da decisão anteriormente proferida, que se encontra firmada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Compulsando os autos de origem, observo que a periculosidade social do custodiado é revelada pela gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores por seus antecedentes, fato que indicia a sua persistência criminosa. Ademais, como consabido, eventuais condições subjetivas favoráveis não têm o condão de, por si sós, obstarem a segregação provisória e, a fortiori, não servem de óbice à implementação de medidas cautelares menos severas, como as que incidem sobre o paciente. Confira: STJ, AgRg no RHC 156923/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Dje de 29/11/2021. Outrossim, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido só poderá ser feita após a colheita de informações do Juiz a quo, assim como posterior manifestação do Parquet. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no habeas corpus em favor de GLEIBER STANLEY FERREIRA DA MOTA. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator. Brasília, 24 de dezembro de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial